Tribunal: STF
Processo: RE 75352
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-05-14
Data de publicação: 1973-05-14

Ementa:
INTERDITO PROIBITORIO PARA PROTEÇÃO DE PATENTE DE INVENÇÃO. NÃO SE
DISCUTINDO A NULIDADE DA PATENTE, A INTERVENÇÃO ANODINA DA UNIÃO E
INSUFICIENTE PARA DESLOCAR O FEITO PARA A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO PARA,
RECONHECIDA A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL, ANULAR-SE O PROCESSO
DESDE O SANEADOR.